Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria dos delitos, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos das vítimas, da testemunha, bem como corroborada pela confissão dos réus.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a reincidência dos apelantes obsta a aplicação do referido princípio, pois inviabiliza a presença dos requisitos referidos.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.
4. Recursos não providos.